Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701514-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMIR ALVES DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal fornecer consulta em oftalmologia - plástica ocular, no prazo de 5 dias. Alega que possui 65 anos e possui diagnóstico de glaucoma e de cegueira em um olho, o que lhe ocasiona dor, irritação, ansiedade e comprometimento da qualidade de vida, devido a dor ocular intensa. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o juiz na origem observou: os documentos que instruem a peça vestibular não trazem elementos que fundamentem a alegada necessidade de descumprimento da fila de espera, composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. A concessão da tutela provisória pois, nos moldes em que pretendida, poderia configurar indesejável violação ao princípio da isonomia, haja vista que a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria por gerar indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, em semelhante situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. O ofício da Central de Regulação Ambulatorial, de 12 de junho de 2023 (ID 49595270 - Pág. 30), informa: Em atenção ao Oficio no. 5230/2023 (114782536), o qual solicita posicionamento acerca de marcação de CONSULTA para JOSEMIR ALVES DA ROCHA, CNS 707605261238796, informamos que em consulta ao SISREG, consta a solicitação abaixo: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLASTICA OCULAR (cód. solicitação 473594417), inserida em 15/05/2023, na classificação de risco/prioridade Amarela. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 12/12/2022 para mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. Caso tenha ocorrido alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação da consulta, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que justifiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, sugerimos o comparecimento à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação. Ressalte-se que o Distrito Federal não informa no ofício a quantidade de pacientes em igual condição de risco amarelo e nem a colocação do agravante na fila de espera. Lado outro, informa que “Caso tenha ocorrido alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação da consulta, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que justifiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, sugerimos o comparecimento à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação.” (grifo nosso). No caso, o agravante efetuou a solicitação de consulta em 15/5/2023. Contudo, o relatório médico de ID 49595270, pag. 38, de 15/6/2023 informa que “Trata-se de paciente com olho cego doloroso à esquerda, condição que pode causar dor intensa e constante, o que pode desencadear quadros de ansiedade.” (grifo nosso) O quadro clínico de dor intensa e contínua, per se, demonstra que a espera da marcação de consulta médica imputa ao agravante sofrimento intenso, fato que, EXCEPCIONALMENTE, justifica a inobservância da ordem da fila de espera. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante consulta em oftalmologia - plástica ocular, no prazo de 30 (trinta dias), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f